Tribunal: TJSP
Processo: 3007442-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Decisão guerreada que deferiu o requerimento de despejo. Contrato de locação garantido por caução que se esvaziou em face de dívida que lhe é superior. Presença dos requisitos para a concessão do despejo, nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/91. Recurso desprovido.